Tribunal: STF
Processo: AI 126984
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
Agravo regimental. Argüição de relevância da  questão  federal
não processada, por descumprimento ao art. 328, par-2., do RISTF, não
se reproduzindo, outrossim, o  pleito,  no  agravo.  Inocorrencia  de
prequestionamento de tema constitucional.  Controversia  sobre  mutuo
hipotecario,  decidida  a  luz  da  legislação   ordinaria.   Recurso
extraordinário incabivel. Agravo desprovido.::